Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744166-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO EMBARGADO: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA D E S P A C H O No dia 21.09.2023, a patrona do 1o réu, doutora FRANCINE CRISTINA BERNES, OAB – SC no 51.946, juntou petição simples (ID no 51578183) anunciando o interesse em RENUNCIAR ao mandato conferido por LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS. Intimada a demonstrar comunicação de renúncia ao mandato nos termos do art. 112, do CPC/2015 (ID no 51737138), informou ter contatado o sócio gerente da empresa, Sr. CAIO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, por meio do app de relacionamentos WhatsApp (no 48 99929-6668) e ter encaminhado carta com A.R. para o endereço da empresa situado em Palhoça – SC (ID no 52576529). No entanto, nenhuma das medidas demonstraram, com clareza, a ciência inequívoca do requerido. Desse modo, intime-se, por meio de A.R., o requerido, na pessoa de seu representante legal, LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS, da renúncia do mandato, para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Endereços constantes à ID no 48632864: 1 - Rua Capitão Augusto Vidal no 3.430, Centro, Palhoça/SC, CEP: 88131-050 2 - Rua Tenente Francisco Lehmkhul, no 308, Centro, Palhoça/SC, CEP: 88130-40 3 - Rua Jair Hamms, no 38, Sala 304, Pedra Branca, Palhoça/SC CEP: 88137-084 Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator